Tribunal: STF
Processo: ARE 1558482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES. JURADO PREDISPOSTO À CONDENAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. AFASTADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO VERIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL.



    1. Preliminar. Jurado com predisposição à condenação. Não se mostra adequado o reconhecimento da nulidade alegada pela defesa do réu, uma vez que a matéria foi alcançada pela preclusão.



    Ademais, salvo melhor juízo, foi a própria atuação defensiva que deu causa à suposta irregularidade.



    2. Preliminar. Uso da prisão preventiva como argumento de autoridade. Não há falar em nulidade procedimental, pois o rol de hipóteses de argumento de autoridade é taxativo, e, por escolha do poder constituinte originário, o período de prisão preventiva não foi incluído no dispositivo legal.



    3. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A resposta afirmativa do Tribunal do Júri tem como fundamento, ainda que calçada na íntima convicção, na tese levantada pelo Ministério Público, qual seja, de que o réu teria o domínio do fato ilícito ocorrido no caso.



    Ainda, a opção por uma ou outra versão compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, a quem a Constituição Federal outorgou competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.



    4. Dosimetria da pena. Inocorrência de erro na aplicação da pena. Pena-base, provisória, definitiva e multa mantidas nos patamares fixados pelo Juízo de primeiro grau.



    REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO DEFENSIVO E MINISTERIAL.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente